Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama que indeferiu pedido de inclusão de parte no polo passivo em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de RODRIGO DOS SANTOS ROCHA. Em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, todas as pessoas porventura alcançáveis pela decisão a ser proferida nesse recurso devem figurar no polo passivo. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403